Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-52.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. RECURSO REPETITIVO. RESP. 1.578.533/SP. TEMA 958. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO. INAPLICABILIDADE. Inviável o reconhecimento da abusividade quanto à taxa de juros remuneratórios, pois, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que os juros cobrados pelo banco não são excessivamente superiores à média praticada pelo mercado à época da contratação. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP - Tema 958), segundo o qual é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, do cadastro e registro de contrato, desde que haja prova da efetiva prestação do serviço. Ausente a efetiva demonstração dos serviços, há de se reconhecer a abusividade da exigência e determinar a devolução dos valores cobrados. A restituição em dobro das quantias pagas depende da má-fé do credor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos.